Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-67.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA. BENS ALUGADOS AO INVESTIGADO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de uma Pá Mecânica Clark Michigan Cor Amarela 75 Hd, e uma Escavadeira Doosan DX 225 LCA, Cor Laranja modelo Solar 225LC – V, ano 2008, apreendido pela Delegacia do Meio Ambiente para apuração de infração ambiental no âmbito do inquérito policial no 0701753-69.2025.8.07.0012.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se à análise do pedido de restituição dos bens ou nomeação do requerente como depositário fiel dos equipamentos.
III – Razões de decidir:
3. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal).
4. Não se pode afirmar, com a certeza necessária, que os equipamentos requeridos não interessam mais ao processo, especialmente diante da possibilidade de vinculação do requerente com os fatos em apuração e eventual denúncia.
5. Considerando-se que há documentação dos bens em nome do requerente, comprovada a aquisição lícita e houve manifestação favorável Procuradoria de Justiça, não se verifica qualquer impedimento para que ele seja nomeado depositário fiel das máquinas pleiteadas.
IV – Dispositivo:
6. Recurso provido.